Tribunal: TJBA
Processo: 8033253-51.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033253-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. GAP. REFERÊNCIA “V”. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA. PRELIMINARE REJEITADAS. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) INSTITUÍDA PELA LEI N.º 7.145/97. DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO DEFERIMENTO INDISCRIMINADO AOS MILICIANOS EM ATIVIDADE. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 18/98. PRELIMINARES REJEITADAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança cível impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, que indeferiu a implantação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) no nível V, alegando direito à paridade com os militares em atividade. Contestação apresentada com alegações preliminares de litispendência, ausência de hipossuficiência e inadequação da via eleita. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há litispendência ou coisa julgada apta a obstar o julgamento do mérito; (ii) saber se o impetrante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (iii) saber se há direito líquido e certo do impetrante à percepção da GAP no nível V, nos termos da legislação estadual e do princípio da paridade constitucional entre ativos e inativos. III. Razões de decidir 3. A preliminar de litispendência foi afastada, pois o mandado de segurança anteriormente ajuizado, embora idêntico, teve apenas sua distribuição cancelada, sem apreciação de mérito, o que impede o reconhecimento de litispendência ou de coisa julgada. 4. Concedida a gratuidade da justiça com base em novos documentos que demonstram hipossuficiência. 5. A partir da EC n.º 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas n.º 41/2003 e n.º 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis. 6. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade. 7. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A existência de distribuição cancelada de mandado de segurança anterior não caracteriza litispendência nem coisa julgada. 2. Comprovada a hipossuficiência, é devida a gratuidade da justiça. 3. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza jurídica de caráter geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos por força do princípio da paridade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 42, § 2º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 14; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º a 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; TJBA, MS 8005021-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. T. Almeida, j. 11.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8033253-51.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, e impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, conceder a segurança pleiteada, pelas razões alinhadas no voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22